Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ELETRÔNICA VIA SISBAJUD. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. PENHORA SOBRE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Penhora SISBAJUD, restrição RENAJUD e penhora salarial em sede de execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) desconstituição de penhora SISBAJUD em conta corrente; (ii) manutenção da restrição RENAJUD de veículo alienado fiduciariamente, e (iii) legalidade de penhora salarial.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade da poupança não se estende a conta corrente sem a demonstração de que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor (REsp 1.660.671/RS).
4. Viável a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária (art. 835, XII, do CPC). Entendimento jurisprudencial pacífico (REsp 1.821.600/BA). A penhora sobre veículos não inviabiliza a satisfação do credor fiduciário.
5. Prematura a excepcional penhora sobre verbas salariais sem antes se verem frustradas as tentativas ordinárias de satisfação do crédito. Necessidade de garantia do mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A impenhorabilidade automática da poupança só se estende às demais modalidades de conta se provado que os valores bloqueados constituem reserva destinada ao mínimo existencial do devedor. 2. É possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre veículos alienados fiduciariamente, independentemente da anuência do credor fiduciário, desde que respeitada a ordem de preferência (art. 835, do CPC). 3. A excepcional penhora sobre verbas salariais só se justifica após frustrados os meios ordinários.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, IV e X, 835, XII, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 07/08/2019; STJ, REsp 1.821.600/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/08/2019; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018.